Tribunal: TJMT
Processo: 1006713-83.2024.8.11.0055
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006713-83.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIZABETH RODRIGUES SANCHES PICCOLI - CPF: 297.301.631-20 (RECORRENTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), Erika Oliveira Arruda Souza - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL. INCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula 203 do STJ, inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão de Turma Recursal. A parte agravante sustenta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de pleitear a conversão do recurso especial em recurso extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso especial contra decisão de Turma Recursal; (ii) estabelecer se é possível converter recurso especial em recurso extraordinário diante da alegação de violação a dispositivos constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula 203 do STJ veda a interposição de recurso especial contra decisão de Turma Recursal, consolidando a orientação de que tais acórdãos não se enquadram no art. 105, III, da CF.

4. A interposição de recurso especial em face de decisão de Turma Recursal configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A mera invocação de dispositivos constitucionais não autoriza a conversão do recurso em extraordinário, pois incumbe ao recorrente demonstrar prequestionamento específico e repercussão geral, requisitos não preenchidos no caso concreto (CF, art. 102, § 3º; Tema 797 da repercussão geral).

6. O STF já consolidou a inexistência de repercussão geral em matérias semelhantes, ao fixar a natureza infraconstitucional da controvérsia (Temas 660 e 890).

7. A interposição de recurso manifestamente incabível enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O recurso especial é incabível contra decisão de Turma Recursal, nos termos da Súmula 203 do STJ.

2. A interposição de recurso manifestamente incabível constitui erro grosseiro e afasta a fungibilidade recursal.

3.
A interposição de agravo interno manifestamente improcedente justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 102, § 3º; 105, III. CPC, art. 1.021, § 4º. Lei 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 203; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.715.248/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJEN 28.02.2025; STF, Pet 10410 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 05.12.2022, DJe 13.12.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.617.594/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STF, ARE 748.371 (Tema 660); STF, ARE 950.787 (Tema 890).

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática desta Presidência da Segunda Turma Recursal que, com fundamento no verbete sumular n.º 203 do Superior Tribunal de Justiça, negou seguimento ao recurso especial.

Inconformada, a parte agravante alega, em suma: (i) violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (ii) o recurso especial poderia ser readequado a recurso extraordinário, ante a suposta afronta a normas constitucionais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso especial anteriormente interposto.

Contraminuta apresentada com vistas à manutenção da decisão que inadmitiu o recurso especial.

É o relatório do essencial, passo a decidir.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos no presente agravo em análise.

(i)

Da
impossibilidade de Recurso Especial contra decisão de Turma Recursal

É consabido que não se admite recurso especial contra acórdão proferido por Turma Recursal, conforme estabelece a Súmula 203 do STJ:
“Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. ”

A jurisprudência do STJ é firme e reiterada nesse sentido, obstando a subida de recursos especiais em face de julgados oriundos dos Juizados Especiais. A título ilustrativo:

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.715.248/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma,
julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025
.)

Assim, revela-se manifestamente incabível o recurso especial interposto, razão pela qual não há que se cogitar de análise meritória.

(ii)

Da alegada de violação a princípios constitucionais e impossibilidade de conversão em Recurso Extraordinário

Ainda que a agravante invoque violação a dispositivos constitucionais (arts. 1º, III, 5º, XXXV, LIV e LV, da CF), o fato é que manejou expressamente
recurso especial
,
fundado no art. 105, III, da Constituição, e não recurso extraordinário.

Cumpre ressaltar que não compete ao órgão julgador suprir equívocos da parte na escolha da via recursal adequada. A interposição de recurso manifestamente incabível caracteriza erro grosseiro, afastando por completo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, destaco:

(Pet 10410 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-253 DIVULG 12-12-2022 PUBLIC 13-12-2022)

(AgInt no AREsp n. 1.617.594/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j
ulgado em 28/9/2020, DJe de 1/10/2020.)

Outrossim, cumpre frisar que, mesmo diante de eventual possibilidade de interposição de recurso extraordinário, não basta a mera invocação de dispositivos constitucionais. É ônus da parte recorrente demonstrar, de forma objetiva e concreta, a existência de repercussão geral, nos termos do art. 102, §3º, da CF e do Tema 797 da sistemática da repercussão geral, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

No âmbito dos Juizados Especiais, a presunção é justamente de inexistência de repercussão geral. Sobre a matéria arguida, o STF já consolidou o entendimento de sua natureza infraconstitucional, afastando repercussão geral
(Temas 660 e 890, ARE 748.371 e ARE 950.787, respectivamente).

Portanto, não há falar em conversão do recurso especial em extraordinário, tampouco em repercussão geral da matéria ventilada.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da
Súmula 203 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
2% (
dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025